Tribunal: TJES
Processo: 5003135-67.2022.8.08.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003135-67.2022.8.08.0000
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
SUSCITANTE: MARIA DAS GRACAS FRAGA BATISTA e outros (26)
SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Nº 5003135-67.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

SUSCITANTE

: MARIA DAS GRACAS FRAGA BATISTA e outros

ADVOGADO

: LEONARDO ZEHURI TOVAR - OAB ES10147-A

SUSCITADO

: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado a partir de requerimento formulado por MARIA DAS GRACAS FRAGA BATISTA e outros objetivando o julgamento de questão de direito a ser efetuado com eficácia para todo o conjunto de demandas iguais, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.

O Incidente tem por objeto que se “
conclua que a relação jurídica decorrente da Lei Municipal nº. 1.845/95 se refere a prestações de trato sucessivo, de forma que, por se tratar de parcelas de trato sucessivo, não há que se falar em prescrição total
.”

É o relatório. Inclua-se em pauta
para o exercício do juízo de admissibilidade, nos termos do art. 981, do CPC.

Vitória (ES), 4 de agosto de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, a fim de inadmitir o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, tendo em vista que não há quantidade considerável de decisões conflitantes sobre a temática nesta instância revisora, o que afasta a finalidade deste incidente de obstar risco à isonomia e à segurança jurídica e, consequentemente, impede o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade (art. 976 do CPC/215).

- Desembargadora Convocada DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho
o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR., no sentido de
inadmitir
o presente incidente.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA INADMITIR O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.

Sessão do dia 22.09.2022

Desembargador Substituto Lyrio Régis de Souza Lyrio - Acompanhar o Relator.

TRIBUNAL PLENO

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N.º 5003135-67.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: MARIA DAS GRAÇAS FRAGA BATISTA E OUTROS

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que em Sessão pretérita o eminente Relator, Desembargador substituto Sérgio Ricardo de Souza, deu início ao julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado por Maria das Graças Fraga Batista e outros “
a fim de que se fixe a tese que conclua que a relação jurídica decorrente da lei municipal nº. 1.845/95 se refere a prestações de trato sucessivo, de forma que, por se tratar de parcelas de trato sucessivo, não há que se falar em prescrição total
” (página 11 do id 2434334).

O eminente Relator, rememoro, inadmitiu o IRDR sob o argumento de não ter verificado “
a existência de efetiva repetição de processos pendentes perante o Tribunal de Justiça e, ainda, de divergência considerável nos julgamentos que justificassem a admissão do presente incidente
”.

Lembrou ainda o eminente Relator que na petição de instauração do IRDR a parte informou a existência de apenas 01 (um) processo com conclusão semelhante a que se busca obter com o presente incidente – isto é, com afastamento da “prescrição total”.

Pedi vista porque, em pronunciamentos pretéritos (por exemplo, no IRDR n.º 0038578-77.2016.8.08.0000) já me manifestei no sentido de admitir o caráter preventivo do IRDR e pensei que, na hipótese dos autos, também haveria possibilidade de adotar tal posicionamento.

Ocorre que, em primeiro lugar, não me olvido que a conclusão antes mencionada – caráter preventivo do IRDR – não é a que prevalece neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES); com efeito, como integrante de Órgão Colegiado, não me resta outra alternativa a, quando for o caso, acompanhar o entendimento do Tribunal com a ressalva do meu ponto de vista.

Em segundo lugar e, sobretudo, no caso dos autos, não vislumbro razões para admitir o incidente, uma vez que, como concluiu o eminente Relator, a situação narrada pelos Suscitantes não parece aparentar risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, porquanto indicaram apenas um julgado deste TJES ocorrido há quase 10 (dez) anos.

Assim, sem maiores delongas, minha conclusão após exame dos autos também é pela inadmissão do IRDR, já que inexistente a presença dos pressupostos legais previsto no art. 976 do Código de Processo Civil.

Do exposto, acompanho o voto do eminente Relator no sentido de inadmitir o IRDR.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Nº 5003135-67.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

SUSCITANTE

: MARIA DAS GRACAS FRAGA BATISTA e outros

ADVOGADO

: LEONARDO ZEHURI TOVAR - OAB ES10147-A

SUSCITADO

: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
(RELATOR):

Adoto o Relatório.

Trata-se da análise da admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas apresentado por MARIA DAS GRACAS FRAGA BATISTA e outros
objetivando o julgamento de questão de direito a ser efetuado com eficácia para todo o conjunto de demandas iguais, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.

De acordo com o requerimento formulado pelas partes, é necessária a uniformização do tema relativo ao (não) reconhecimento da prescrição
da pretensão de recebimento da verba de reajuste salarial dos servidores expressa na Lei Municipal da Serra nº 1.854/1995.

Pois bem.

Como cediço, o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas consiste em técnica processual para julgamento de casos repetitivos cujo escopo é o de uniformizar o entendimento do Tribunal sobre uma determinada questão de direito material ou de direito processual (art. 928, I, parágrafo único, CPC).

Para o cabimento do incidente, lei processual exige a configuração
simultânea
dos seguintes requisitos, a saber: (i) existência de questão exclusivamente de direito; (ii) efetiva repetição de processos pendentes de julgamento no tribunal; e (iii) risco à isonomia e à segurança jurídica.

É o que se extrai de uma interpretação da redação do art. 976 do CPC:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Sobre o assunto, destaco precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA : INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. JULGAMENTO DA APELAÇÃO ENCERRADO. DESFECHO DESFAVORÁVEL À SUSCITANTE. REQUISITO DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 978, DO CPC. AUSENTE. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MOMENTO INOPORTUNO. NÍTIDO INTUITO DE SUCEDÂNEO RECURSAL. INCIDENTE NÃO ADMITIDO. 1. A doutrina e a jurisprudência pátria majoritária reputam necessária a existência de recurso, remessa necessária ou feito de competência originária do tribunal, pendente de julgamento, para a admissibilidade do IRDR, nos termos do art. 978, parágrafo único do CPC/15. 2. No que se refere ao limite temporal de formular o pleito para que seja instaurado o IRDR, o único óbice intransponível que tem ficado assentado na jurisprudência para impedir o seu cabimento nesse aspecto é quando tal pedido tenha sido postulado depois de encerrado o julgamento, sobretudo porque aí ficaria nítido o malsinado intento de sucedâneo recursal. 3. Cumpre acentuar que nem mesmo a alegação da requerente de que teria apresentado embargos de declaração milita em favor do cabimento deste IRDR, sobretudo porque os aclaratórios não são vocacionados ao rejulgamento da causa, ou seja, sabidamente não são a via processual adequada para sanar suposto error in judicando , consoante aquietada jurisprudência do colendo STJ (EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 22/08/2016), da qual este egrégio TJES não discrepa. 4. Sob esse enfoque, significa dizer que os embargos de declaração não se prestam à qualidade de causa-piloto , sob pena de transmutar o IRDR para sucedâneo recursal e subverter toda a sistemática processual, inclusive tornando o egrégio Plenário do TJES em instância revisora dos julgamentos realizados pelas cortes fracionárias que o compõe, o que, sabidamente, não foi a opção do legislador. 5.
Além disso, este egrégio Tribunal Pleno já decidiu pela inadmissibilidade do IRDR quando a existência de algumas decisões isoladas do TJES não se revelam suficientes para configurar a afronta à segurança jurídica.
IRDR nº 0026834-85.2016.8.08.0000, Relator Des. Manoel Alves Rabelo, DJ: 24/03/2017. Situação também evidenciada na hipótese vertente. 6. Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180038182, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 27/09/2018, Data da Publicação no Diário: 05/10/2018)

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INSTAURAÇÃO. ART. 976, CAPUT, DO CPC. EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS SOBRE IDÊNTICA QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DO REGISTRO DO DEVEDOR NO CADIN. TEMA JÁ DECIDIDO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 976 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. 1. -
Diante do restrito número de processos indicados pela autora do pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas envolvendo a aplicabilidade do art. 4º, da Lei Estadual n. 5.317, de 18 de dezembro de 1996, e diante da inexistência até o momento de posicionamentos dissidentes neste egrégio Tribunal de Justiça, não estão configurados os requisitos previstos no art. 976, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam a efetiva repetição de demandas sobre idêntica questão exclusivamente de direito e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica
. 2. - Para a instauração de IRDR, cujos efeitos do julgamento se estenderão à totalidade das causas que versarem sobre idêntica questão de direito, é indispensável a existência de entendimentos divergentes no âmbito da Corte julgadora, sendo salutar a apresentação de eventuais manifestações de pensamento em sentidos diversos, o que contribui para a maturação do debate acerca da controvérsia jurídica e, por conseguinte, para que seja alcançada a melhor interpretação do Direito aplicável à espécie. 3. - Também obsta a admissibilidade da instauração do incidente no caso em análise o fato de que o colendo Superior Tribunal de Justiça já examinou, em regime de recursos repetitivos, a matéria acerca da suspensão do registro do devedor no CADIN, o que implica na incidência do §4º, do artigo 976, do Código de Processo Civil, que estabelece que é incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material. 4. - Incidente de resolução de demandas repetitivas inadmitido. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100170035735, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 01/02/2018, Data da Publicação no Diário: 15/02/2018)

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDDE – PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELA FAZENDA PÚBLICA NAS EXECUÇÕES FISCAIS – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JURISPRUDENCIAL RELEVANTE – INCIDENTE NÃO ADMITIDO.

1 –
O incidente de resolução de demandas repetitivas, instrumento inserido em nosso ordenamento jurídico pelo novo Código de Processo Civil, objetiva conferir celeridade a prestação da tutela jurisdicional, por meio da uniformização de entendimento acerca de questões de direito similares, a partir da identificação de divergências jurisprudenciais que possuam o condão de suscitar a reprodução de demandas alicerçadas em idêntica questão jurídica, ocasionando elevado risco de decisões em conflito e, consequentemente, insegurança jurídica.

2 - A doutrina e a jurisprudência pátria identificaram três pressupostos de admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas, nos termos da disposição literal do Art. 976 do CPC⁄2015, a saber: (i) a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; (ii) a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito; e (iii) a pendência de julgamento de causa repetitiva no tribunal competente.

3 - Malgrado este Tribunal ter recebido nos últimos meses elevado número de recursos que têm como objeto o pagamento de custas processuais nas execuções fiscais ajuizadas pela Fazenda Pública Municipal, após detida análise dos julgados proferidos pelas Câmaras Cíveis deste Sodalício, não vislumbrei controvérsia jurisprudencial apta a colocar em risco a isonomia e a segurança jurídica.

4 – O posicionamento amplamente majoritário nesta Corte, seguindo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de diferenciar as custas processuais prévias (incluídas as referentes às despesas postais com eventual citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento) das despesas processuais (nas quais se incluem as referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais (que isenta o ente público de seu recolhimento prévio, devendo ocorrer apenas ao final), enquanto, para as últimas, a disciplina vem estabelecida pela Súmula 190, que impõe o seu adiantamento pelo exequente, inclusive as Fazendas Municipais.

5 -
Em que pese a existência de alguns julgados isolados deste Tribunal albergando entendimento dissonante dos julgados supra colacionados, entendo que inexiste risco de quebra da segurança jurídica, face ao alto grau de sedimentação da jurisprudência deste Tribunal
no que concerne à isenção do pagamento de custas processuais pela Fazenda Municipal.

6 - Incidente não admitido. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160041024, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 24/03/2017)

No caso em julgamento, ainda que haja diversas ações similares em trâmite no 1º grau de jurisdição, não verifiquei a existência de efetiva repetição de processos pendentes perante o Tribunal de Justiça e, ainda, de divergência considerável nos julgamentos que justificassem a admissão do presente incidente.

Ao contrário! Na própria petição de instauração deste incidente, a parte afirmou a existência de apenas 1 (um) julgamento anterior favorável ao afastamento da prescrição da pretensão, no processo nº 0004242-25.2001.8.08.0048 (048010042421), a despeito da existência de outros precedentes que esclarecem a posição majoritária desta Corte reconhecendo o transcurso do prazo preclusivo. Vejam os seguintes julgados recentes neste sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL MUNICÍPIO DE SERRA REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.845/1995 PRESCRIÇÃO QUINQUENAL LEI TEMPORÁRIA MARCO INICIAL FIM DA VIGÊNCIA DA NORMA NEGATIVA DO PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
.
Este egrégio Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre situações idênticas ao presente caso, já se manifestou no mesmo sentido da r. sentença primeva, por compreender que a própria norma negou o direito reclamado ao estabelecer que suas disposições seriam revogadas no ano seguinte ao do início da vigência, circunstância que afasta o reconhecimento de se tratar de relação de trato sucessivo e impõe que seja este o marco inicial do decurso do prazo prescricional quinquenal. Precedente.
2. Sendo assim, o prazo prescricional, na presente hipótese, começou a transcorrer em 01.05.1996 e se exauriu em 01.05.2001, mas o ajuizamento do feito se deu apenas 18 (dezoito) anos após o prazo legal, em 19.07.2019, revelando-se imperiosa a manutenção da sentença primeva
. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048198870866, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 26/04/2022)

EMENTA : APELAÇÕES CÍVEIS REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.845/1995 LEI TEMPORÁRIA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO Nº 20.910/1932 GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA AOS AUTORES E NÃO IMPUGNADA EM CONTESTAÇÃO PRECLUSÃO RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Em se tratando de prescrição em face da Fazenda Pública, não há dúvidas de que deve ser aplicado o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, segundo o qual as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 2. Se a relação jurídica existente for de trato sucessivo, porém, a prescrição incide tão somente sobre as parcelas em atraso quinquenal, desde que inexista indeferimento administrativo ao direito postulado. Súmula 85, STJ. 3.
Caso concreto em que servidores municipais pleiteiam reajuste previsto no artigo 2º da Lei n º 1.845/1995, o qual instituiu a concessão do ganho real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos), mas delimitou que o pagamento deveria ocorrer em no máximo 12 (doze) parcelas, a partir de 01 de junho de 1995. 4. S e a prescrição consiste na perda da pretensão - poder de exigir de outrem o cumprimento de um dever jurídico -, pela inércia do titular, e a pretensão, à luz da teoria da actio nata, surge com a violação do direito subjetivo (art. 189, CCB), há de se concluir que o direito pleiteado pela parte autora deixou de existir em 01 de junho de 1996, quando, portanto, se iniciou a contagem do prazo prescricional.
5. A impugnação à decisão que concedeu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita deve ser oferecida na primeira oportunidade em que a parte adversa se manifesta nos autos, sob pena de preclusão. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198880188, Relator : JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022251-05.2019.8.08.0048 APELANTE: SINDMOMMES SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: MUNICIPIO DE SERRA/ES RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.845/1995 SERRA/ES LEI TEMPORÁRIA VIGÊNCIA SE ENCERRA EM 1996 PRESCINDE DE OUTRA LEI A RETIRAR-LHE A POSSIBILIDADE DE INFLUIR NA ESFERA JURÍDICA A PARTIR DO ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA PRESCRIÇÃO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS DECRETO Nº 20.910/1932 INAPLICÁVEL SÚMULA Nº 85 DIREITO EFETIVAMENTE NEGADO COM A INCLUSÃO LEGISLATIVA DE DATA ESPECÍFICA À VIGÊNCIA DOS EFEITOS DELA DECORRENTES RECURSO IMPROVIDO. 1.
A premissa da transitoriedade da lei é fato incontroverso o art. 11 da Lei 1.854/1995 aduz que Fica fixada a vigência desta Lei até 30 de abril de 1996 .. Certo é que a vigência da norma se encerrou em 1996, porquanto autorevogável, prescinde de outra lei a retirar-lhe a possibilidade de influir na esfera jurídica de seu objeto.
Não é outra a normativa da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB), que em seu art. 2º afirma que Não se destinando à vigência temporária , a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue .. 2. Além disso, válida e vigência a normativa insculpida há muito na legislação que aduz à prescrição em 05 (cinco) anos de eventuais créditos em desfavor da Fazenda Pública. É o comando do Decreto nº 20.910/1932 que em seu art. 1º preceitua que As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem .. A parte da legislação, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prescrição inscrita na norma supracitada deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, independente da natureza da relação jurídica. A norma encampada em decisão de recurso apreciado sobre a sistemática dos repetitivos compõe precedente formalmente vinculante. 3.
Sob outra ótica, a Súmula 85 do STJ estabelece que Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado , a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação ..

Como bem salientado pelo provimento de primeiro grau, a própria legislação nega o direito reclamado, na medida em que revoga suas disposições no ano seguinte ao início da vigência dada em 1995.
Fundamentação da sentença não ilidida neste ponto pelo recurso. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198933607, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021)

Dessa maneira, não vislumbro a necessária controvérsia que gere risco à isonomia e à segurança jurídica, inexistindo considerável quantidade de decisões conflitantes sobre a temática, o que inviabiliza o cabimento do presente Incidente.

Em face do exposto,
INADMITO
o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

É como voto.

Desembargador Substituto SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Nº 5003135-67.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES.
SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

SUSCITANTE

: MARIA DAS GRACAS FRAGA BATISTA e outros

ADVOGADO

: LEONARDO ZEHURI TOVAR - OAB ES10147-A

SUSCITADO

: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS E DECISÕES CONFLITANTES. INCIDENTE INADMITIDO.

1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas consiste em técnica processual para julgamento de casos repetitivos cujo escopo é o de uniformizar o entendimento do Tribunal sobre uma determinada questão de direito material ou de direito processual (art. 928, I, parágrafo único, CPC).

2. Para o cabimento do incidente, a lei processual exige a configuração simultânea dos seguintes requisitos, a saber: (i) existência de questão exclusivamente de direito; (ii) efetiva repetição de processos pendentes de julgamento no tribunal; e (iii) risco à isonomia e à segurança jurídica. Art. 976 do CPC.

3. A ausência de controvérsia que gere risco à isonomia e à segurança jurídica e, ainda, a inexistência de considerável quantidade de decisões conflitantes sobre a temática inviabilizam o cabimento do IRDR, sendo insuficiente precedente isolado em sentido contrário. Precedentes do TJES.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores TRIBUNAL PLENO do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, inadmitir o incidente.